Tribunal: STJ
Processo: 0806261-20.2022.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174796 - RN (2024/0378187-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JUNIOR - RN008968
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO - RN001839
ANA LUIZA RIBEIRO JÁCOME DE SOUZA LEÃO -
RN011021
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR.
AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO DE DEMISSÃO. INDIGNIDADE DO
OFICIALATO. RESERVA REMUNERADA. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de ato de demissão de
serviço do Exército. Na sentença o pedido foi julgado procedente para
anular o ato de demissão, bem como para condenar a União ao pagamento
de valores devidos. No Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar
a quo
improcedente a ação. Interposto recurso especial, este não foi conhecido
diante da incidência da Súmula n. 7/STJ.
II - A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no
acórdão recorrido teria necessariamente que passar pela revisão de todo o
conjunto fático/probatório apresentado, a qual poderia até mesmo não ser
suficiente, demandando outras provas. Ocorre que tal atividade probatória é
típica das instâncias ordinárias, sendo vedada nas instâncias extraordinárias.
Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar a entendimento diverso, in
, demandaria revolvimento fático-probatório inviável em recurso
casu
especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
III - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49743026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: e15ff78e-161c-4f99-bebf-541390437ad9

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49743026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: e15ff78e-161c-4f99-bebf-541390437ad9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174796 - RN (2024/0378187-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JUNIOR - RN008968
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO - RN001839
ANA LUIZA RIBEIRO JÁCOME DE SOUZA LEÃO -
RN011021
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR.
AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO DE DEMISSÃO. INDIGNIDADE DO
OFICIALATO. RESERVA REMUNERADA. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de ato de demissão de
serviço do Exército. Na sentença o pedido foi julgado procedente para
anular o ato de demissão, bem como para condenar a União ao pagamento
de valores devidos. No Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar
a quo
improcedente a ação. Interposto recurso especial, este não foi conhecido
diante da incidência da Súmula n. 7/STJ.
II - A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no
acórdão recorrido teria necessariamente que passar pela revisão de todo o
conjunto fático/probatório apresentado, a qual poderia até mesmo não ser
suficiente, demandando outras provas. Ocorre que tal atividade probatória é
típica das instâncias ordinárias, sendo vedada nas instâncias extraordinárias.
Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar a entendimento diverso, in
, demandaria revolvimento fático-probatório inviável em recurso
casu
especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
III - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial
Documento eletrônico VDA48400083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: dc2655f0-3b3e-4332-ade5-5f320e7d399b

No recurso, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes argumentos:
[...]
Não há qualquer necessidade de revolvimento probatório. O que se requer é a
interpretação jurídica correta dos artigos 119 e 120 da Lei no 6.880/1980, à luz da situação
incontroversa fática já delineada no acórdão recorrido. Portanto, o fundamento do não
conhecimento do recurso, baseado na Súmula 7/STJ, mostra-se inadequado e merece ser
afastado.
[...]
A condição de reformado, já consolidada no tempo e fundada em laudo médico que
atestou sua incapacidade irreversível, não pode ser desconstituída por ato subsequente que,
sob pretensa aplicação do art. 13 do Código Penal Militar, extrapola os efeitos jurídicos
permitidos pela legislação vigente.
[...]

A parte agravada afirma:
[...]
Com as vênias de praxe, registra-se, desde já, que a decisão agravada não conclama
reconsideração ou reforma, porquanto resta patente que o agravante não se desincumbiu do
dever de demonstrar a higidez dos seus argumentos ou de comprovar qualquer tipo de
pretensa impropriedade dos fundamentos consignados no decisum atacado, seja porque
restou provado justamente a inexistência de qualquer omissão no exame realizado pelas
instâncias anteriores, mormente Corte de origem, seja porque a tese do agravante orbita
sobre dois pontos já devidamente fundamentados, quais sejam: (i) punição demissória
decorrente de condenação por fato anterior à reforma; (ii) alegação genérica de que a
súmula no 07 do STJ não poderia ser aplicada ao caso.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A revisão do posicionamento adotado no acórdão recorrido demanda a
revisão do conjunto fático/probatório apresentado. Ocorre que tal atividade probatória é
típica das instâncias ordinárias, sendo vedada neste Tribunal Superior por expresso
entendimento sumulado.
Documento eletrônico VDA48400083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: dc2655f0-3b3e-4332-ade5-5f320e7d399b

Assim, o pleito recursal é inviável, tendo em vista que adotar posição diversa,
, demandaria revolvimento fático-probatório inviável em recurso especial ante o
in casu
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, ainda que o recorrente alegue a transferência para a reserva
remunerada como óbice capaz de justificar a anulação do ato de demissão, evidente que a
perda do posto e patente foi promovida por meio da decisão do Conselho de Disciplina
de Justificação após a condenação criminal do ex-militar pela prática do crime de
estelionato, conforme atesta o Tribunal de origem:
[...]
Em outras palavras, entende-se que as razões apresentadas pelo autor não convencem
da necessidade de se julgar procedente seu pedido, pois, apesar de o apelado pretender a
anulação do ato do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Comando do Exército
Brasileiro, por meio da Portaria -DGP/C Ex no 046, de 13 de maio de 2022, publicada no
Boletim do Exercício no 21, de 27 de maio de 2022, por meio do qual foi demitido, do
serviço do Exército, sem indenização à União Federal, a contar de 15ex officio de março de
2022, por ter sido declarado indigno para o oficialato, com a consequente perda de seu posto
e de sua patente, o referido demandante não ostenta mais essa condição, após ter sido
submetido ao Conselho de Disciplina de Justificação, com decisão definitiva pela perda do
posto e da patente.
Além disso, o fato de o antigo militar ter sido transferido para a reserva remunerada e
ter permanecido nessa condição até o trânsito em julgado do Conselho de Justificação e
subsequente decreto governamental de cumprimento do acórdão, não desfaz o
reconhecimento judicial de incapacidade de seguir no oficialato e, por decorrência lógica,
não tem o condão de tornar inócua a perda do posto e da patente. Inexistindo, como dito,
posto e patente, não há como o ex-oficial seguir fruindo dos proventos específicos para o
posto e a patente aqui debatidos, não sendo o caso de reintegrar o recorrido à folha de
pagamento, mas sim de dar cumprimento ao acórdão do Tribunal, a despeito dos
argumentos da parte autora.
[...]

Ante o exposto, ante à incidência da Súmula n. 7/STJ ao caso concreto e não
havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48400083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:17
Código de Controle do Documento: dc2655f0-3b3e-4332-ade5-5f320e7d399b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.174.796 / RN
Número Registro: 2024/0378187-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08062612020224058400 8062612020224058400
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JUNIOR - RN008968
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO - RN001839
ANA LUIZA RIBEIRO JÁCOME DE SOUZA LEÃO - RN011021
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - REFORMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JUNIOR - RN008968
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO - RN001839
ANA LUIZA RIBEIRO JÁCOME DE SOUZA LEÃO - RN011021
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA49724474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: fe346c4b-801e-4812-b4b3-79cdb395168d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: fe346c4b-801e-4812-b4b3-79cdb395168d